Tribunal: TJMT
Processo: 8009999-90.2017.8.11.0023
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO SEBASTIAO MOURA - CPF: 002.584.478-42 (RECORRENTE), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DOS SANTOS (RECORRIDO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8009999-90.2017.8.11.0023 - PJE

Data do Julgamento:

24/02/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Recorrente(s):

ANTONIO SEBASTIAO MOURA

Recorrido(s):

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS PARA SISTEMAS CONVENIADOS. INEXISTÊNCIA. JUIZADO ESPECIAIS. ARTIGO 54 DA LEI 9.099/95. SUPOSTO ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ANTÔNIO SEBASTIÃO MOURA, para a cobrança da quantia de R$ 33.154,65 (trinta e três mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

2.
Verifico dos autos que o Juízo de Origem ao ID n. 146734792, determinou que a parte Recorrente recolhesse a taxa para a realização de penhora online, contudo, pelo disposto no artigo 54 da Lei 9.099/95, nos Juizados Especiais em primeiro grau de jurisdição não haverá a cobrança de custas, taxas ou despesas.

3.
Ademais, o Juízo de origem extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por suposto abandono da causa pela parte Recorrente, por não ter providenciado o pagamento da referida taxa.

4.
Ocorre que, sequer consta dos autos a intimação do advogado regularmente habilitado para atender ou se insurgir em relação ao despacho proferido.

5.
Nesse sentido, torna-se necessária a decretação da nulidade da sentença, em razão da ausência de intimação do Recorrente em relação a decisão que determinou o recolhimento da taxa judicial, bem como para desobrigar a parte Recorrente em recolher taxas para a realização da penhora online, tendo em vista a previsão legal contida no artigo 54 da Lei 9.099/95.

6.
Sentença anulada.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Traa-se de cumprimento de sentença proposto por ANTÔNIO SEBASTIÃO MOURA, para a cobrança da quantia de R$ 33.154,65 (trinta e três mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

O Juízo de Origem, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por suposto abandono de causa pela parte Recorrente.

O Recorrente ANTONIO SEBASTIAO MOURA interpôs Recurso Inominado e pugna pela nulidade da sentença, ante a ausência de intimação valida, bem como pelo fato de não ser exigível taxa no primeiro grau de jurisdição dos Juizados Especiais.

O Recorrido deixou de contrarrazoar o Recurso.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, entendo que a sentença merece ser anulada.

Entendo que de fato, a parte não é obrigada a recolher taxa para diligências, no primeiro grau de jurisdição dos Juizados Especiais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95.

“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.”

Nesse sentido, a penhora online deve ser realizada, independentemente do recolhimento da taxa prevista na Lei Estadual 11.077/20.

Ademais, verifico que o despacho que determinou que a parte Recorrente efetuasse o pagamento da taxa para diligência não foi publicada em nome do advogado constituído pelo Recorrente, portanto, é nulo o ato realizado, sem a efetiva intimação do advogado da parte.

Registre-se que, a ausência de intimação da Recorrente para manifestar acerca do despacho que ensejou a causa de abandono comporta em evidente cerceamento de defesa, ocasionado a nulidade da sentença.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para DECRETAR a nulidade da sentença, devendo os autos retornar a origem para regular processamento do cumprimento de sentença, bem como desobrigar a parte Recorrente em realizar o pagamento de custas, taxas ou despesas, no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023